Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700338-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO EMBARGADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Diante da ausência de consenso entre as parte sobre a abrangência da transação celebrada, mantenho o presente processo na pauta de julgamento supracitada. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator